Tribunal: TJMT
Processo: 1007521-50.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1007521-50.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrentes: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CLARO S.A.
Recorrido: JALDO TELES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 11/11/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETUADA – NÚMERO DE TELEFONE PERTENCENTE AO CONSUMIDOR FORNECIDO A TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO – MULTA DIÁRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- As operadoras de telefonia respondem solidariamente frente ao consumidor, em razão da frustração da portabilidade de linha telefônica. Ambas são responsáveis pelo êxito do pedido, nos termos da Resolução 460/2007 da Anatel. Eventual culpa deve ser aferida entre as operadoras.
2- Restando demonstrada a falha na prestação de serviços e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3- As recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente.
4- Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
6- A impossibilidade de cumprir a obrigação específica (restituição de linha telefônica a prestador de serviços que depende desse número) culmina em reparação por perdas e danos. Diante da importância da linha para o eletricista autônomo, o valor fixado em sentença não merece redução, tampouco que seja afastada.
7- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007521-50.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALDO TELES DOS SANTOS - CPF: 981.919.851-87 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETUADA
– NÚMERO DE TELEFONE PERTENCENTE AO CONSUMIDOR FORNECIDO A TERCEIRO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
DEVER DE INDENIZAR
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REDUZIDO

–

MULTA DIÁRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-

As operadoras de telefonia respondem solidariamente frente ao consumidor, em razão da frustração da
portabilidade
de linha telefônica. Ambas são responsáveis pelo êxito do pedido, nos termos da Resolução 460/2007 da Anatel. Eventual culpa deve ser aferida entre as operadoras.

2-

Restando demonstrada a falha na prestação de serviços e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3-

As recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente.

4-

Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6-

A impossibilidade de cumprir a obrigação específica (restituição de linha telefônica a prestador de serviços que depende desse número) culmina em reparação por
perdas
e
danos
. Diante da importância da linha para o eletricista autônomo, o valor fixado em sentença não merece redução, tampouco que seja afastada.

7-

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022